Tribunal: TJSP
Processo: 1007989-35.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Juros de mora. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial: citação. Sentença de procedência mantida, com modificação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
Registro: 2020.0000872537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007989-35.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
2
2a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
MM. Juíza de Direito: Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEA
VOTO No 27.964
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a
usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de
serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Pertinência
subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Juros de
mora. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial: citação.
Sentença de procedência mantida, com modificação. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença de fls. 163/168 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., para condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.445,00, com correção monetária
desde o desembolso, além de juros de mora legais, contados da mesma data. Em
consequência da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Irresignada, a concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
3
público interpôs, a fls. 170, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 171/181,
afirma que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Alega que os
documentos trazidos aos autos não comprovam a existência de qualquer
intercorrência de energia elétrica na data informada. Sugere que não foram
observadas as diretrizes contidas na Resolução 414/10 da ANEEL. Argumenta
com a inexistência de responsabilidade em eventos em que haja caso fortuito ou
força maior, sugerindo, ainda, tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.
Assinala que as instalações internas são de responsabilidade dos usuários, de
modo que eventual dano possa ter ocorrido por culpa exclusiva dos segurados.
Refuta os danos sugeridos nos equipamentos dos segurados, por falta de
adequada prova de sua ocorrência. Argumenta com a incidência dos juros de
mora apenas a contar da citação, eis que se trata de hipótese de
responsabilidade civil contratual.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 188/197.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Discorre a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Relata que, em razão de oscilações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
4
energia elétrica fornecida pela requerida a seu segurado, Conjunto Habitacional
Samambaia (apólice de no 0116.45.2.364-7), que gerou danos a determinados
utensílios eletrônicos. Aduz que arcou com os danos sofridos pelo segurado que,
descontando o valor da franquia recebida, somou a importância de R$ 5.445,00.
Juntou os documentos de fls. 18/41.
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, não merece reparo aquele édito monocrático.
É sabido que a ação só atua no conflito
de partes antagônicas.
Com efeito, a legitimidade deve ser
aferida de acordo com a narrativa, feita pelo autor, que integra a causa de pedir
fática. Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação inteligível com
os fatos narrados, têm elas legitimatio ad causam. É dizer: o autor só age
realmente contra aquele que é titular da relação de direito material, visando a
operar efeito à tutela jurisdicional. E a legitimação passiva é elemento ou aspecto
da legitimação de agir, na medida em que o réu é a contraparte daquela relação
jurídica originária.
A autora está, portanto, legitimada a
postular em juízo, uma vez que se sub-rogou nos direitos de crédito de seus
segurados.
Vale ressaltar, desde logo, que este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
5
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização
da via judicial é condicionada a tal procedimento”.1
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados referem-
se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente do
contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.2
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da
Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
6
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
O fato é que, não bastasse a presunção
legal que milita em desfavor da concessionária de serviço público, os elementos
dos autos indicam a verossimilhança das alegações da autora, evidenciado o
nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e a responsabilidade da ré.
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com o
segurado, aviso de sinistro, laudo técnico, relatório de regulação do sinistro e tela
de comprovante do pagamento feito ao beneficiário (fls. 18/41).
Perfeito, portanto, o nexo de causalidade
necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega a
apelante, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela contraparte,
mas por empresa especializada em seu ramo de atividade.
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
7
Assim, não se evidenciando a ocorrência
de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há como eximi-
la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
SEGURO.
RESSARCIMENTO
DE
DANO.
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a
existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento
da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e
seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a
ação procedente.”4
Mas, a insurgência da acionada quanto à
alteração do termo inicial dos juros de mora comporta acolhimento.
Na
hipótese,
por
se
tratar
de
responsabilidade fundada em relação contratual (contrato de prestação de
serviços de energia elétrica entre a ré e a segurada, de cujos direito a autora é
sub-rogada), o termo inicial para o cômputo dos juros é a citação, nos termos do
art. 405 do Cód. Civil.
Fica mantida, no mais, a r. sentença de
procedência da demanda.
4 TJSP
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007989-35.2020.8.26.0068
8
Por fim, a despeito do que reza o art. 85,
§ 11, do CPC, não é caso de majoração da verba honorária sucumbencial,
porque houve parcial acolhimento das razões recursais.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR